Tribunal: STF
Processo: AI 522622
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282-STF. CONTRIBUIÇÃO. PIS. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. PERMISSIVO DO ART. 102, III, c. INOCORRÊNCIA.
I. -
Questão constitucional posta no recurso extraordinário não
prequestionada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula
282-STF.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Em relação à alínea
 c do art. 102, III, da Constituição, também não merece acolhida o
prosseguimento do recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado
não apreciou lei ou ato de governo local contestado em face da
Constituição.
IV. - Agravo não provido.